Tribunal: TJSP
Processo: 1000430-66.2022.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - Alegação da instituição requerida de que a autora-apelante não teria observado o Princípio da Dialeticidade - Descabimento - Recorrente que se insurgiu contra os fundamentos da r. Sentença e se manifestou sobre as questões trazidas pelo Decisum hostilizado -

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - Alegação da instituição requerida de que a autora-apelante não teria observado o Princípio da Dialeticidade - Descabimento - Recorrente que se insurgiu contra os fundamentos da r. Sentença e se manifestou sobre as questões trazidas pelo Decisum hostilizado - Razões recursais que estão em harmonia com o disposto no art. 1.010, do CPC - PRELIMINAR REJEITADA.

CONTRATO BANCÁRIO - Descontos efetuados na conta bancária da autora a título de "PAGTO COBRANCA PSERV" - Inexigibilidade - Não acolhimento - Abusividade dos descontos - Não ocorrência - Termo de adesão com a assinatura da recorrente que foi juntado aos autos - Pericia grafotécnica realizada no instrumento que constatou a validade da assinatura da demandante aposta no contrato - Existência de autorização expressa para os descontos - Prova documental inequívoca - Contratação válida - Consequente inexistência do dever de indenizar - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Condenação - Cabimento - Alteração da verdade dos fatos e atuação de forma temerária - Art. 80, II e V, do CPC - Multa devida - Valor fixado em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa - Manutenção - Responsabilidade da autora contra a lealdade e a boa-fé processual evidenciada - Sentença de improcedência dos pedidos mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.